Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMÓVEL. ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALOR DE BEM INCORPORADO AO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. OBSERVÂNCIA.

I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça.

II. Não pode deixar de ser observada no julgamento da causa compensação ajustada pelas partes para abatimento no débito locatício.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.